Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Em relação à petição de ID Num. 34224219, por ora, nada a prover, em razão de decisão proferida na ADPF n. 28/DF, a qual deferiu parcialmente o pedido para suspender para suspender as desocupações coletivas e despejos, para as áreas urbanas e rurais, até 30 de junho de 2022. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator